Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707675-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SHEILA ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 67353845) que, nos autos da Ação em que se objetiva o pagamento de adicional de insalubridade, ajuizada por Sheila Rosa da Silva em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do adicional de insalubridade à autora em seu grau médio, à exceção do período entre março de 2020 e abril de 2022, que faz jus ao patamar máximo sobre o vencimento básico, a contar da data da perícia judicial, a saber, 24/06/2024 e enquanto perdurar as condições de insalubridade, observando-se a prescrição quinquenal. Deve incidir correção monetária pelo IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997, desde a citação até 8/12/2021. A partir de 09/12/2021, deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021” (grifou-se). Os embargos de declaração opostos pelo ente público foram rejeitados (ID 67353852). O Distrito Federal interpôs Apelação (ID 67353854), na qual sustenta que o decisum impugnado o condenou “à implementação de adicional de insalubridade em grau médio, porém, condenou, ainda, em pagamento de parcelas vencidas em grau máximo, cujo pedido não foi formulado, caracterizando sentença extra petita” (grifou-se). Aduz que o dispositivo da sentença recorrida “contradiz a fundamentação adotada, uma vez que condena o Distrito Federal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau médio nos últimos 5 anos, com exceção do período de pandemia, onde se presumiu insalubridade em grau máximo” (grifou-se). Requer a reforma da r. sentença, para “afastar a fixação do adicional de insalubridade no grau máximo e de forma retroativa”, de modo que a condenação alcance “somente o período posterior à realização do laudo pericial (Junho/2024) e no percentual de grau médio, correspondente a 10% (dez por cento)”. Sem preparo, ante a isenção legal do ente público. A Apelada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 67353857). Em despacho (ID 70593419), foi determinada a intimação do Apelante para se manifestar a respeito da ausência de interesse recursal. O Recorrente apresentou petição, na qual reiterou o interesse no julgamento do Apelo (ID 70921935). É o relatório. Decido. Ao proceder ao exame da Apelação, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme observado no despacho de ID 70593419, à luz da conclusão do julgado impugnado, acima transcrita, não é possível reconhecer que a condenação imposta ao ora Recorrente possua a extensão alegada no Apelo. Uma leitura atenta do comando judicial revela que os pedidos formulados nesta insurgência já se encontram contemplados na decisão, o que indicaria a ausência de interesse recursal. Ressalte-se que, embora o d. Juízo a quo tenha feito referência a conclusões mais abrangentes constantes do laudo pericial, restou evidente que a condenação se restringe ao período posterior à elaboração da manifestação do perito - cuja data foi, inclusive, destacada pelo d. magistrado -, de modo que não se cogita de imposição de pagamento retroativo na hipótese. Intimado para se manifestar sobre a existência do interesse recursal, o Recorrente limitou-se a reiterar parte dos termos da Apelação e a defender a necessidade de seu julgamento, sob a justificativa de que “no momento do cumprimento da sentença não haja dúvidas quanto ao real período de condenação” (ID 70921935). Nesse cenário, infere-se a flagrante ausência de interesse recursal da parte Apelante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, por estar prejudicada por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator